Tribunal: TJBA
Processo: 0502063-46.2016.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502063-46.2016.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOSE SARAIVA PEREIRA

Advogado(s)
:
VANESSA SANTOS BARROS, ELAINE BOMFIM DA COSTA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a validade de penhora judicial registrada anteriormente à aquisição do imóvel pelo embargante, sob alegação de contradição quanto à aplicação da Súmula 308 do STJ e de omissões relativas ao princípio da isonomia e à capacidade financeira da executada.

II. Questão em discussão

2. Verifica-se se o acórdão incorreu em omissão, obscuridade, contradição ou erro material ao afastar a aplicação da Súmula 308 do STJ e ao analisar os argumentos relacionados à isonomia e à capacidade patrimonial da executada.

III. Razões de decidir

3. A distinção entre hipoteca voluntária e penhora judicial foi expressamente fundamentada no acórdão, sendo a primeira um gravame voluntário e a segunda, um ato de constrição judicial, com regimes jurídicos distintos, o que afasta a suposta contradição.

4. A alegada omissão sobre o princípio da isonomia foi afastada, pois o acórdão enfrentou o argumento, destacando a ausência de elementos que demonstrem identidade entre os casos.

5. A questão da capacidade financeira da executada foi corretamente considerada irrelevante para o deslinde da controvérsia, que se restringe à eficácia da penhora perante terceiro adquirente, sendo esta fundada na anterioridade do registro.

6. Constatado o caráter meramente infringente dos embargos, ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. A Súmula 308 do STJ aplica-se exclusivamente à hipoteca voluntária constituída no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação, não sendo extensível à penhora judicial.

2. Não configuram omissão as hipóteses em que o acórdão enfrentou expressamente os argumentos trazidos, ainda que de forma contrária ao interesse da parte."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 308 do STJ.

Vistos, relatados e discutidos os presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

na APELAÇÃO
0502063-46.2016.8.05.0201
,
em que
é e
mbargante
JOSÉ SARAIVA PEREIRA
e
embargad
o

B
A
NCO BRADESCO S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
N
ÃO
ACOLHER
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

D
es
.
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA